Tribunal: TJSP
Processo: 1504108-56.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DESOBEDIÊNCIA - Autoria e materialidade bem comprovadas - Confissão judicial do corréu Jair corroborada pelas demais provas - Pena mínima e regime prisional aberto para Jair e semiaberto para Carlos, que é reincidente, adequados - Recursos não providos.